Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Fabricação de Bijuterias Pockel Prado Ltda., nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A agravante alega severa dificuldade financeira decorrente da cessação de suas atividades empresariais, comprovada mediante vasta documentação contábil, fiscal e bancária. Sustenta que o indeferimento com base na opção pelo juízo comum, em detrimento do Juizado Especial Cível, carece de respaldo legal e ignora os elementos comprobatórios juntados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedado ao magistrado indeferir o pedido sem oportunizar a comprovação dos pressupostos legais.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).
A agravante apresentou documentação robusta que evidencia sua incapacidade financeira, incluindo balanços patrimoniais com patrimônio líquido negativo, DRE com prejuízos operacionais, extratos bancários sem liquidez, e comprovação da inadimplência pessoal da sócia.
A escolha pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial Cível não impede o reconhecimento da gratuidade, não havendo previsão legal que condicione o benefício ao rito escolhido.
Restando comprovada a situação de insolvência da empresa, impõe-se o deferimento do benefício para garantir o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental inequívoca de insuficiência de recursos para custear o processo.
A escolha do rito processual, por si só, não é critério legítimo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça.
Comprovada a hipossuficiência, deve ser assegurado o acesso à justiça mediante o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 10.05.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0001102-56.2015.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 24.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ISMAEL PIRILLO - CPF: 377.115.198-85 (ADVOGADO), FABRICACAO DE BIJUTERIAS POCKEL PRADO LTDA - CNPJ: 35.857.472/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO VICTOR COELHO AGUIAR SILVA 06255782107 - CNPJ: 40.360.876/0001-63 (AGRAVADO), DIJALMA PIRILLO JUNIOR - CPF: 046.320.458-10 (ADVOGADO), LEONARDO ROBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 372.579.758-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fabricação de Bijuterias
Pockel
Prado Ltda., nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A agravante alega severa dificuldade financeira decorrente da cessação de suas atividades empresariais, comprovada mediante vasta documentação contábil, fiscal e bancária. Sustenta que o indeferimento com base na opção pelo juízo comum, em detrimento do Juizado Especial Cível, carece de respaldo legal e ignora os elementos comprobatórios juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedado ao magistrado indeferir o pedido sem oportunizar a comprovação dos pressupostos legais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ).

A agravante apresentou documentação robusta que evidencia sua incapacidade financeira, incluindo balanços patrimoniais com patrimônio líquido negativo, DRE com prejuízos operacionais, extratos bancários sem liquidez, e comprovação da inadimplência pessoal da sócia.

A escolha pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial Cível não impede o reconhecimento da gratuidade, não havendo previsão legal que condicione o benefício ao rito escolhido.

Restando comprovada a situação de insolvência da empresa, impõe-se o deferimento do benefício para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental inequívoca de insuficiência de recursos para custear o processo.

A escolha do rito processual, por si só, não é critério legítimo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça.

Comprovada a hipossuficiência, deve ser assegurado o acesso à justiça mediante o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0001102-56.2015.8.11.0032, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
FABRICACAO DE BIJUTERIAS POCKEL PRADO LTDA

Agravado:
ANTONIO VICTOR COELHO AGUIAR SILVA 06255782107

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS POCKEL PRADO LTDA
., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Execução de Título Extrajudicial no 1033331-10.2024.8.11.0041, manejada em face de
ANTONIO VICTOR COELHO AGUIAR SILVA
, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Para tanto,
a
agravante alega que, embora se trate de pessoa jurídica, encontra-se em severa dificuldade financeira decorrente da cessação de suas atividades empresariais, conforme demonstrado por vasta documentação contábil, fiscal e bancária.

Sustenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade com base apenas na opção pelo juízo comum, ao invés do Juizado Especial Cível, além de não possuir respaldo legal, contraria a jurisprudência consolidada e ignora os documentos de prova da hipossuficiência apresentados.

Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita com base no art. 98 do CPC.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
267880259
)
.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (Id.
279005350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que a obtenção da assistência judiciária não está
restrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
(...) 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

No respectivo caso,

verifica-se que a agravante logrou êxito em comprovar de forma robusta sua situação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e demais despesas processuais
.

A
empresa agravante comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica, apresentando uma série de documentos constantes nos autos do processo originário (1033331-10.2024.8.11.0041), todos convergentes para a constatação de grave crise financeira.

Dentre os documentos apresentados, destacam-se o balancete de verificação de 2023 (ID 164320616), que aponta saldo final negativo e baixa liquidez; os balanços patrimoniais referentes aos anos de 2022 e 2023 (ID 164320617 e 164320618), os quais evidenciam prejuízos acumulados e patrimônio líquido negativo; e as demonstrações de resultado do exercício – DRE
do ano de 2024 (
ID
267215756
), que evidenciam prejuízos operacionais.

Adicionalmente, a empresa apresentou extrato bancário de sua única conta ativa, já encerrada, com saldo irrisório (ID 164320625), bem como declarações e recibos do imposto de renda de sua única sócia, Gertrudes
Pockel
Prado (ID 164320626 e 164320627), demonstrando a ausência de bens e rendimentos significativos. A situação de inadimplência pessoal da sócia também foi evidenciada por meio de consulta ao banco de dados da Serasa (ID 164320628).

No âmbito do próprio agravo, a agravante complementou os autos com documentos atualizados do exercício de 2024, reforçando a continuidade de sua condição de insolvência. O balanço patrimonial de 2024 (ID 267215754) revela prejuízo acumulado superior a R$960 mil e patrimônio líquido negativo, enquanto a DRE do mesmo exercício (ID 267215756) confirma a ausência de lucros.

Destaca-se que a opção pela via da Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial Cível, não configura renúncia ao direito à assistência judiciária gratuita, tampouco há previsão legal que condicione o acesso à gratuidade à escolha por uma via procedimental específica. A vinculação automática entre o rito escolhido e a capacidade financeira da parte não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Nessa senda, tendo em vista que a gratuidade de justiça é garantia constitucional destinada a viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para arcar com os ônus da demanda judicial, entendo que a hipossuficiência da agravante restou devidamente comprovada, impondo-se a
concessão do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Não basta a mera alegação do devedor de que quitou o débito, é necessária
a
sua comprovação (art. 373, II, do CPC).
(N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
deferir
os benefícios da justiça gratuita em favor da agravante,
nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025